Tribunal: STF
Processo: RE 1371610
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORES. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. OBSERVÂNCIA DA EC Nº 47, DE 2005. POSSIBILIDADE. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA: TEMA Nº 888 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO PARCIAL.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROFESSOR. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DA REGRA ESPECIAL DO ARTIGO 40, § 5º, DA CARTA CONSTITUCIONAL COM A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 3º, III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/05. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE UM ANO NO LIMITE DE IDADE ESPECIAL DO PROFESSOR PARA CADA ANO DE EXCESSO NO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 



    1. A Constituição Federal/1988 estabeleceu condições básicas para a aposentadoria dos servidores em geral, reduzindo, excepcionalmente, os requisitos de tempo e idade para os professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício de funções de magistério (art. 40, §1º, III, "a" c/c §5º). 



    2. Não se mostra possível aglutinar as regras atinentes à aposentadoria especial do professor com a regra de transição trazida pela Emenda Constitucional 47/2005 (art. 3º, III), sob pena de criação de uma terceira modalidade de jubilação. 3. Apelação conhecida e não provida.” (e-doc. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 40, §§ 5º e 19, da Constituição da República e 3º, inc. III, da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Discorre sobre a possibilidade de aplicação conjunta dos dispositivos mencionados, a fim de propiciar ao professor alcançar a aposentadoria especial: a) com integralidade e paridade; b) com redução de 01 (um) ano de idade para cada ano a mais que trabalhar e contribuir como professor, além do tempo mínimo exigido de 30 (trinta) anos de magistério para o professor e de 25 (vinte e cinco) anos para a professora; e c) para aqueles que optarem por permanecer trabalhando, deve ser pago o abono de permanência (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Conforme relatado, a parte autora afirma que os professores da educação infantil, ensino fundamental e médio do Distrito Federal também fazem jus à redução de 01 (um) ano de idade para cada ano a mais que trabalhar e contribuir como professor, além do tempo mínimo exigido de 30 (trinta) anos de magistério (para o professor) e de 25 (vinte e cinco) anos de magistério (para a professora). Alega que o redutor de 05 (cinco) anos estabelecido para os professores no art. 40, § 5º da Constituição[1], pela EC 41, de 2003, deve ser aplicado cumulativamente com a regra do art. 3º da EC 47, de 05/07/2005. 



    A título exemplificativo, o professor que completasse 30 (trinta) anos de magistério, caso trabalhasse 01 (um) ano a mais, poderia aposentar-se com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade. E a professora que completasse 25 (vinte e cinco) anos de magistério, trabalhando um 01 (ano) a mais, poderia aposentar-se com 49 (quarenta e nove) anos de idade. E assim, sucessivamente, observada essa proporção de 01 (um) ano a menos na idade para cada ano trabalhado a mais. 



    Conforme descrito no art. 3º da EC 47/2005 – fruto da chamada PEC paralela da Reforma da Previdência –, criou-se uma regra de transição sobre a aposentadoria para quem tivesse ingressado no serviço público até 16/12/1998, mediante o atendimento cumulativo das seguintes condições, in verbis:



    Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 



    II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, §1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    Importante destacar que referido art. 3º, da EC 47/2005, garantiu a fruição da aposentadoria com integralidade e paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até 16/12/1998, no entanto, não mencionou os servidores públicos que exercem o magistério. 



    A integralidade, porém, somente restou garantida ao servidores que cumprirem as novas condições fixadas no artigo em comento, quais sejam: a) se homem deve ter contribuído por 35 (trinta e cinco) anos e, se mulher, por 30 (trinta) anos; b) 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço público, 15 (quinze) anos de carreira e 05 (cinco) anos no cargo em que se der a aposentadoria; c) e idade resultante da redução, a partir das idades prevista no artigo 40, §1º, inciso III, alínea a, da CF/88[2], de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder o mínimo estipulado por este dispositivo. 



    Assim, para cada ano a mais de contribuição que ultrapasse os 35 (trinta e cinco) ou 30 (trinta) anos, diminui-se 01 (um) ano na idade limite de 60 (sessenta) ou 55 (cinquenta e cinco) anos, respectivamente para homens e mulheres. Assim, hipoteticamente, um servidor com 40 (quarenta) anos de contribuição poderá gozar da integralidade se possuir idade de 55 (cinquenta e cinco) anos. A idade e o tempo devem somar 95 (noventa e cinco). A mesma regra vale para as mulheres, no entanto, a soma entre tempo de contribuição e idade deverá corresponder a 85 (oitenta e cinco). 



    Conforme se observa, esta regra faz com que o servidor antecipe sua aposentadoria, dependendo do caso concreto, não precisando implementar a idade limite de 55 (cinquenta e cinco) anos para as mulheres ou 60 (sessenta) para os homens. De acordo com o que fora previsto no art. 40, § 1º, inc. III, alínea "a”, da CF/88, com a redação dada pela EC 41, de 19/12/2003, restou estabelecido um tempo mínimo para a aposentadoria, segundo prescreveu, in verbis:



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: 



    [...] III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 



    a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;



    Eis que o estabeleceu, para os professores, o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, conforme EC 20, de 15/12/98, in verbis:



    § 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.



    Conforme acima ressaltado, observa-se que a Constituição Federal de 1988 estabelece 02 (duas) regras distintas para a concessão da aposentadoria voluntária. A primeira, uma regra comum, que contempla os servidores em geral (CF, art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a"). A segunda, uma regra especial, que beneficia os professores (CF, art. 40, § 5º).



    Verifica-se que não consta do art. 3º da EC 47/2005, a possibilidade de aplicação do §5º, do art. 40 da CF/88, como no caso do art. 6º da EC 41/2003, que expressamente se refere às reduções de idade e tempo de contribuição contidas no §5º do art. 40, da CF/88. (...)



    Outrossim, o §5º do art. 40 da CF/88 versa sobre regra que possibilita a aposentadoria ao professor com o benefício da redução concedida independentemente da opção por aposentadoria com proventos integrais ou proporcionais. 



    Disso se infere que, o que se almejou foi a valorização do trabalho dos docentes que exercem o magistério exclusivamente em sala de aula. 



    Não obstante o § 4º do artigo 2º da EC 41/2003[3] estabeleça a possibilidade de opção das regras do artigo 2º previstas nessa EC ao professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da EC 20, de 15/12/1998, inexiste previsão legal de combinação de tal dispositivo com o artigo 40, § 5º, da CF/88.



    Por outro lado, conforme acima referido, o artigo 6º da EC 41/2003 prevê a aplicação do artigo 40, § 5º, da CF/88, entretanto, nesse caso, para o homem, além do tempo de contribuição de 30 (trinta) anos, exige-se a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos e, para a mulher, 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição e 50 (cinquenta) anos de idade, para a aposentadoria voluntária. 



    Ressalta-se, por fim, a impossibilidade de combinação das regras insertas no inciso III do artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005 com os ditames do artigo 40, §5º da CF/88, como pleiteia a parte autora, com a finalidade de reduzir a idade mínima exigida para a aposentadoria do professor. 



    O caput do artigo 3º da EC 47/2005 expressamente ressalva a sua inaplicabilidade quando utilizado o direito a opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da CF/88, ou pelas regras dos artigos 2º e 6º previstas na EC 41/2003, inexistindo previsão relacionada ao § 5º do artigo 40 da CF/88. 



    Nesse sentido, conquanto os professores possuam direito de optar pelas normas previstas no art. 3º da EC 47/2005, não se mostra possível a criação de uma regra híbrida com o escopo de se aplicar a redução do art. 40, § 5º da CF/88, com a redação dada pela EC 20/1998.



    (...)



    Destarte, a intenção do legislador com a edição da EC 47/2005, foi não estender a norma de transição contida no em seu art. 3º ao professor que já goza da redução da idade e do tempo de contribuição assegurada no § 5º do art. 40 da CF/88. 



    Ademais, de acordo com o princípio de hermenêutica, segundo o qual se devem interpretar restritivamente as normas que instituem exceções às regras gerais, visto que a exceção é, por si só, uma restrição que só deve valer para os casos excepcionais. 



    Ambas as normas – art. 3º da EC 47/2005 (de caráter transitório), e § 5º do art. 40 da CF/88 (de caráter permanente) - constituem exceções à regra geral, e como tais devem ser interpretadas restritivamente.



    Necessário destacar que a reforma previdenciária levada a efeito pela 20/98, e aprofundada pela EC 41/2003, teve por objetivo assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social. A alteração das regras para aposentadoria voluntária por tempo de contribuição referiu-se principalmente à fixação de idade mínima para fruição do benefício. Para tanto, foram alterados substancialmente os requisitos para aposentadoria voluntária bem como a forma de fixação dos proventos. 



    A EC 47/2005, amenizou os efeitos da EC 41/2003, possibilitando aos servidores em geral, que tenham ingressado até 16/12/1998, redução de um ano de idade por ano de contribuição que ultrapasse os 30 (trinta) ou 35 (trinta e cinco) anos, desde que atendidas as demais exigências descritas no citado dispositivo: 25 (vinte e cinco) anos no serviço público, 15 (quinze) anos na carreira e 05 (cinco) anos no cargo em que se der a aposentadoria. 



    Como se vê, o art. 3º da EC 47/2005 ao silenciar quanto à observância da redução da idade e tempo de contribuição de que trata o § 5º do art. 40, da CF, tem uma finalidade que se coaduna com os objetivos da reforma previdenciária, que é impossibilitar a aposentadoria voluntária precoce, como tal entendida pelo legislador aquela antes dos 50 (cinquenta) ou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, conforme se trate de mulher ou homem, seja por força da aplicação da exceção contida no § 5º do art. 40, da CF/88, seja pela aplicação da exceção contida no próprio art. 3º.



    (...)



    Por fim, cabe lembrar que examinando o ordenamento constitucional vigente, observa-se que quando o legislador quis, de alguma forma, referir o § 5º do art. 40, da CF/88, o fez expressamente, conforme consta no § 1º do art. 2º e no art. 6º, ambos da EC 41/2003. Assim, reafirmamos, diante das regras gerais de hermenêutica, não há como dar interpretação extensiva à norma contida no art. 3º da EC 47/2005 



    Diante do exposto, conclui-se que a redução de 01 (um) ano de idade por ano de contribuição que exceda o mínimo exigido para aposentadoria voluntária por tempo de contribuição a que se refere o art. 3º da EC 47/2005, não se aplica em relação ao tempo de contribuição e idade já reduzidos na forma do § 5º do art. 40, da CF/88.” (e-doc. 9).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concluiu pela impossibilidade de acumulação “da redução de 01 (um) ano de idade por ano de contribuição que exceda o mínimo exigido para aposentadoria voluntária por tempo de contribuição a que se refere o art. 3º da EC 47/2005”, aos professores já beneficiados “com tempo de contribuição e idade já reduzidos na forma do § 5º do art. 40, da CF/88”.



    6. O Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de concessão de paridade e integralidade aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, e se aposentaram após a EC nº 41, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Nesse sentido o seguinte precedente: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 590.260/RG/SP, Tema RG nº 139, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24/06/2009, p. 23.10.2009).



    5. Na ocasião, assentou o eminente Relator: 



    “(...) o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 estendeu aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições: [i] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [ii] vinte e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a, da Constituição Republicana, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos. 



    (...) 



    Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o aresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeito o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime.”



    6. Acrescente-se que o STF, quando do julgamento do RE nº 596.962/MT, que versou sobre a extensão da verba de incentivo de aprimoramento à docência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 159, de 2004, do Estado de Mato Grosso, a professores inativos, assim concluiu:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses. Recurso não provido. 1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC nº 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da CF. 2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC nº 41/2003, preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC nº 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC nº 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003, conforme decidido nos autos do RE nº 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , julgado em 24/6/09.” 



    (RE nº 596.962/RG/MT, Tema RG nº 156, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21/08/2014, p. 30/10/2014).



    7. O acórdão recorrido não está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, segundo a qual as normas de transição do art. 3º da EC nº 47, de 2005, são aplicáveis aos servidores públicos, incluídos os professores, que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, e se aposentaram após esta última. No mesmo sentido, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



     (RE nº 1.212.662-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2020, p. 28/02/2020). 



    8. No tocante ao abono de permanência, o Supremo, no julgamento do ARE nº 954.408-RG/RS, proclamou o direito, ao recebimento do abono de permanência, dos servidores que tenham preenchido os requisitos para aposentadoria especial e optem por permanecer na ativa. Confiram a ementa pertinente:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    (ARE nº 954.408-RG/RS, Tema RG nº 888,Rel. Min. Teori Zavaski, Plenário, j. 14/04/2016, p. 22/04/2016).



    9. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo à corte de origem a fim de que prossiga na análise da apelação observados os parâmetros acima indicados.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator